Tribunal: TJSP
Processo: 2338876-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das
partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Nerci Luiz Schallenberger é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a)

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. decisão agravada por vício de fundamentação.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Diante das alegações das
partes e das provas constantes dos autos, restou comprovado que a parte agravante Nerci Luiz Schallenberger é integrante do mesmo grupo econômico da parte executada Manos Importadora e Exportadora Ltda, porque: (a) atua como sócio-administrador da devedora originária (fls. 358 dos autos de origem) e das demais pessoas jurídicas cujo patrimônio se busca alcançar – Comercial Sul Importadora e Exportadora Ltda, Nordeste Comércio de Pneus Ltda, GP Catarinense Importação e Distribuição, Brumel Distribuidora de Pneus Ltda, Nordex Logpistica e Transportes Ltda, Shal Participações e Assessoria Empresarial Ltda e CN Comércio de Pneus Ltda -; (b) em situação em que já restou reconhecida a existência de grupo econômico perante os Juízos Federal do Estado do Espírito Santo e Trabalhista do Estado da Paraíba, sendo certo que, neste último caso, a própria parte devedora informou fazer parte do grupo "Manos Pneus" juntamente com Nordeste Comércio de Pneus Ltda e CN Comércio de Pneus Ltda e (c) é admissível que os sócios respondam pelas dívidas da sociedade em que figuram no quadro social e que seja componente de grupo econômico, uma vez que se beneficiaram de sua estrutura - Manutenção da r. decisão agravada que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Nerci Luiz Schallenberger no polo passivo da ação de execução.
Recurso desprovido.